Tribunal: TJSP
Processo: 1015572-92.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Servidoras Públicas Municipais – Conversão dos salários pela URV, a partir de março de 1994, com o recálculo de seus vencimentos/proventos – Admissibilidade - Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Servidoras Públicas Municipais – Conversão dos salários pela URV, a partir de março de 1994, com o recálculo de seus vencimentos/proventos – Admissibilidade - Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas nos 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015572-92.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes MARIA
JOSÉ FONSECA BARBOSA TEIXEIRA, MARIA JOSÉ INÊS JAPEQUINO
PEIXOTO, MARIA JOSE INFANTINI DO NASCIMENTO, MARIA JOSÉ IUAN
CARDOSO DA SILVA, MARIA JOSÉ MOREIRA DE ALMEIDA GABY, MARIA
JOSÉ PALANDRI GUEDES, MARIA JOSÉ PEREIRA CAMPOS, MARIA JOSÉ
PEREIRA PINTO, MARIA JOSE PIRES CERQUEIRA, MARIA JOSÉ RUIZ
MACIAS, MARIA JOSÉ SANCHEZ NUNES DA COSTA, MARIA JOSE SILVA
ADORNATO, MARIA JOSEFINA ALVES CARNEIRO DOS SANTOS, MARIA
JOSEFINA MOREIRA MIRANDA, MARIA JOSINEIDE ALVES SEVERO,
MARIA JULIA DE SOUZA LIMA PRADO, MARIA JULIA FILGUEIRA
FERREIRA, MARIA JULIA RENO SAWADA, MARIA JULIANA ZENHA
KUHMANN, MARIA LÚCIA ALMEIDA PRADO PAES DE BARROS, MARIA
LUCIA ANDRIOLI RODRIGUES MOTTA, MARIA LUCIA APRO, MARIA LÚCIA
BAPTISTA PEREIRA CARRAMÃO, MARIA LUCIA DE MENDONÇA BUENO,
MARIA LUCIA ENES COELHO, MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS,
MARIA LÚCIA GALVÃO LEITE TRAVASSOS, MARIA LUCIA GARCIA MAIA,
MARIA LUCIA SILVEIRA BARDINI, MARIA LUCIA SPECIAN GARCIA,
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, DETERMINARAM o cumprimento do
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido no
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), no que toca aos juros de mora e
correção monetária, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão de fls.
309/321, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.128
RESP em APELAÇÃO CÍVEL no 1015572-92.2015.8.26.0053
Comarca:
SÃO PAULO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes/Apelados:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
OUTRO E MARIA JOSÉ FONSECA BARBOSA TEIXEIRA e OUTRAS
(Juíza de Primeiro Grau: Liliane Keyko Hioki)
RECURSO ESPECIAL
APELAÇÃO
Servidoras
Públicas Municipais Conversão dos salários pela URV, a
partir de março de 1994, com o recálculo de seus
vencimentos/proventos Admissibilidade - Devolução para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II,
CPC/2015)
Reexame da matéria em virtude do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos
juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no
REsp
no
1.492.221/PR
(Tema
no
905)

Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810),
com relação aos índices de correção monetária da caderneta
de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação
do IPCA-E - Reflexão acerca da questão de fundo que
conduz à modificação do posicionamento anteriormente
adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas nos 810/STF
e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acórdão.
Vistos, etc.
Adotado o Relatório de fls. 307/308, esta Colenda 9a
Câmara de Direito Público, negou provimento aos recursos oficial e
voluntário da Municipalidade e deu provimento ao apelo das Autoras para
afastar a limitação temporal do direito à incorporação do índice
decorrente da equivocada conversão do vencimento dos servidores em
URV (fls. 309/321).
A Municipalidade interpôs Recurso Especial (fls.
323/331), com contrarrazões a fls. 333/337.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 (fls.
341/344).
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta por servidoras públicas do
Município de São Paulo, visando à reposição dos seus vencimentos e
proventos, decorrente da conversão monetária da URV, nos termos da
Lei Federal no 8.880/94, bem como o pagamento da quantia que deveria
ter sido paga com os respectivos reflexos, respeitada a prescrição
quinquenal e acrescidas de correção monetária e juros, julgada
parcialmente procedente em Primeiro Grau.
Diante dos reclamos interpostos, esta C. 9a Câmara
de Direito Público negou provimento aos recursos oficial e ao voluntário
da Municipalidade e deu provimento ao apelo das Autoras para afastar a
limitação temporal do direito à incorporação do índice decorrente da
equivocada conversão do vencimento dos servidores em URV, com
afastamento da Lei 11.960/09 aos consectários legais (fls. 309/321).
Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”(Destaquei).
Além do mais, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos
20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
artigo 5o também para a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o E. STF por maioria, rejeitou todos
os embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios
se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E,
sem modulação de efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de condenação
judicial envolvendo servidoras públicas municipais, impõe-se a aplicação
de juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE no
870.947/SE, em conjunto com o item 3.1.1 do REsp no
1.492.221/PR, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-
se apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E, respeitados os termos iniciais de incidência estipulados
no V. Acórdão de fls. 309/321.
Por tais razões e estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior
Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente, aos juros
de mora e correção monetária.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
DETERMINO o cumprimento do decidido no RE no 870.947/SE (Tema
810) juntamente com o decidido no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905),
com destaque para o seu item 3.1.1, no que toca aos juros de mora e
correção monetária, conforme acima constou, mantendo-se, no mais, o
V. Acórdão de fls. 309/321.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator